Tribunal: TJBA
Processo: 8115065-20.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8115065-20.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MARIANA OLIVEIRA RODRIGUES Advogado(s): CLAUDIA LACERDA D AFONSECA, ANDRE OLIVEIRA RODRIGUES APELADO: BRADESCO SAUDE S/A Advogado(s):FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO ACORDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. PACIENTE EM TRATAMENTO DE DOENÇA GRAVE. MANUTENÇÃO DO PLANO APÓS DEMISSÃO E CUSTEIO DE MEDICAMENTO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO PRINCIPAL NÃO PROVIDO E RECURSO ADESIVO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso de apelação interposto pela operadora de saúde e recurso adesivo pela autora contra sentença que determinou a manutenção de plano de saúde coletivo para ex-empregada em tratamento de doença grave (Paquimeningite Hipertrófica), o custeio do medicamento Rituximabe e fixou indenização por danos morais. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) saber se é lícito o cancelamento do plano de saúde de ex-empregada demitida sem justa causa quando esta se encontra em tratamento médico essencial para sua saúde; (ii) saber se a operadora é obrigada a custear medicamento para uso off-label não previsto no rol da ANS para a patologia da autora; e (iii) saber se a negativa de cobertura gerou dano moral e se o valor fixado foi adequado. III. Razões de decidir 3. A rescisão do contrato de trabalho não autoriza a interrupção do plano de saúde quando o beneficiário está em tratamento médico indispensável à manutenção de sua saúde, devendo o vínculo contratual perdurar enquanto houver necessidade do tratamento. 4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça considera abusiva a recusa de cobertura de medicamento prescrito pelo médico, ainda que para uso off-label ou não constante no rol da ANS para a patologia específica, pois a escolha da terapia adequada compete ao profissional de saúde e não à operadora. 5. Se a doença tem cobertura contratual, o plano de saúde deve fornecer o tratamento indicado pelo médico, incluindo o fármaco necessário, em proteção à vida e à dignidade da pessoa humana. 6. A recusa indevida de cobertura em momento de vulnerabilidade da paciente, que enfrenta uma doença grave, ultrapassa o mero aborrecimento e configura dano moral in re ipsa. 7. O valor da indenização por danos morais deve ser majorado para R$ 10.000,00 (dez mil reais), por se mostrar mais razoável e proporcional à gravidade da conduta da ré e ao sofrimento da autora. IV. Dispositivo e tese 8. Apelação da ré não provida e recurso adesivo da autora provido. Tese de julgamento: "1. É abusivo o cancelamento de plano de saúde coletivo quando o beneficiário, ex-empregado demitido sem justa causa, está em meio a tratamento médico indispensável à sua saúde. 2. A operadora de plano de saúde não pode negar a cobertura de medicamento prescrito por médico assistente, ainda que se trate de uso off-label ou não conste no rol da ANS para a doença específica, sob pena de interferir indevidamente na prática médica." Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.656/1998, art. 30; Código de Defesa do Consumidor, art. 51, IV; Código de Processo Civil, art. 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2.174.657/RS, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 12.08.2024; STJ, AgInt no REsp 1.712.056/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 13.12.2018; STJ, REsp 1.721.705/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 28.08.2018. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8115065-20.2022.8.05.0001, em que são apelantes e apelados, simultaneamente, MARIANA OLIVEIRA RODRIGUES e BRADESCO SAUDE S/A. Acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RÉ e DAR PROVIMENTO AO RECURSO ADESIVO DA PARTE AUTORA, pelas razões adiante expendidas.